Tribunal: TJES
Processo: 5008546-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Direito de Preferência
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008546-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACO CARVALHO LOPES
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008546-21.2023.8.08.0012
Recorrente: JACÓ CARVALHO LOPES
Recorrido: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM NOVEMBRO/2015 CELEBROU COM O REQUERIDO CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGA QUE FOI AJUSTADO O VALOR DE R$35.000,00 PELA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, SENDO ESTIPULADO O PAGAMENTO DO VALOR MENSAL DE R$250,00. RELATA QUE REALIZOU BENFEITORIAS COMO PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, CONSTRUÇÃO DE PAREDES, INSTALAÇÃO DE JANELAS E GRADES, CONTUDO FOI SURPREENDIDO PELO RÉU COM A NOTÍCIA DE QUE O IMÓVEL FOI VENDIDO PARA TERCEIRO. NO PEDIDO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DE ID. 26844658 PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO REQUERIDO, ALÉM DO REEMBOLSO DO VALOR DE R$10.000,00 DESPENDIDO COM AS REFORMAS QUE ALEGA TER REALIZADO E, POR FIM, QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. REQUER, AINDA, O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE ,PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR, A TÍTULO DE LOCAÇÃO, QUE TEVE COMO CONTRAPARTIDA O VALOR PRESTADO MENSALMENTE PELA POSSE DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DA QUANTIA EQUIVALENTE A TAL CONTRAPRESTAÇÃO, DADA A NATUREZA BILATERAL, ONEROSA E PARITÁRIA DA AVENÇA.
SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA EM PRESTAÇÕES QUE NÃO FOI COMPROVADO PELO AUTOR. TAMPOUCO HOUVE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS DE BENFEITORIAS REALIZADAS E NÃO COMPENSADAS COM OS ALUGUERES PAGOS.
DIREITO DE PREFERÊNCIA QUE EMERGE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA, MAS QUE NÃO FOI EXERCIDO NO PRAZO LEGAL, RECONHECIDO LIMINARMENTE PELO JUÍZO A QUO, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CADUCIDADE QUE ACARRETA A PERDA DE OBJETO DA DEMANDA, QUANTO A ESSA PRETENSÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)